Tribunal: TJES
Processo: 0009617-88.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009617-88.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINEIA PERMANHANI CORREA e outros

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.

CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES VERTIDOS SOMENTE APÓS O PRAZO DE ENCERRAMENTO DO PLANO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CLÁUSULA PENAL. AFASTAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O pleito formulado não merece guarida, tendo o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmado entendimento no sentido de ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, e não de imediato.

2. Necessária a reforma da sentença para estabelecer que, do montante a ser restituído à autora, deve ser deduzida a taxa de administração pactuada pelas partes.

3. Não há que se falar em abusividade da cobrança, estabelecendo a súmula 538 do C. Superior Tribunal de Justiça que “
a
s administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”
.

4. Não deve incidir no caso concreto a cláusula penal, vez que não houve a efetiva demonstração do prejuízo ao grupo, sendo indevida a alegação de tratar-se de fato notório.

5. A irresignação da requerida acerca da correção monetária a partir do desembolso não merece guarida, haja vista não se tratar de acréscimo do valor investido, mas mera forma de recomposição do valor da moeda corroída pela inflação, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Necessária a readequação dos ônus sucumbenciais, vez que a parte autora somente obteve êxito no seu pedido de não incidência da cláusula penal no montante a ser restituído. Desse modo, forçoso reconhecer a incidência do disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

7. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida parcialmente provido.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos de Apelação para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009617-88.2019.8.08.0011

APELANTE/
APELADO
:
EDINEIA PERMANHANI CORREA

APELADO/
APELANTE
:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por ambas as partes contra a r. sentença de fls. 147/148, integrada pela decisão de fls. 182/182-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada por

EDINEIA PERMANHANI CORREA
em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida a restituir os valores pagos pela autora.

A autora apresentou suas razões recursais às fls. 150/155 sustentando, inicialmente, a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos, sendo abusivas as cláusulas contratuais que admitem a devolução do montante somente ao final.

Destaca não ser possível a aplicação da cláusula penal, vez que comunicou o seu desligamento à Administradora, não podendo ser considerada inadimplente.

Acerca da taxa de administração, aponta a abusividade da cobrança na importância equivalente a 24,5%, pleiteando a sua redução para o importe de 10%.

Também insatisfeita com a sentença, a requerida apresentou recurso de apelação às fls. 184/194 apontando, inicialmente, a legalidade da taxa de administração pactuada, cujo montante deve ser deduzido dos valores a serem devolvidos à parte autora.

Prossegue afirmando ser necessária a incidência da cláusula penal, em razão do
“notório prejuízo sofrido”.

Sobre a correção monetária, alega não ser devida a sua incidência desde o desembolso de cada parcela, mas tão somente após a contemplação por sorteio ou o prazo de 30 (trinta) dias da data prevista para o encerramento do grupo, vez que o “crédito referencial” já é corrigido pelo INCC, nos termos do contrato.

Por fim, afirma a requerida que decaiu de parte mínima dos pedidos, pleiteando a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade integral da autora pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar os recursos de forma conjunta.

Eminentes Pares, ingressou a autora com a presente demanda objetivando a imediata restituição dos valores pagos ao grupo de consórcio administrado pela requerida, considerando o pedido de desistência oportunamente formulado.

Sem maires delongas, entendo que o pleito formulado não merece guarida, tendo o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmado entendimento no sentido de ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, e não de imediato.

Eis a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)

E isso porque, não obstante ser devida a restituição para evitar o enriquecimento ilícito da administradora de consórcios, a devolução imediata causaria uma surpresa contábil ao grupo, que deve se recompor, no sentido de reestruturar o valor das prestações devidas pelos demais participantes, ou, até mesmo, a extensão do prazo de contemplação.

Necessária a reforma da sentença, porém, para estabelecer que, do montante a ser restituído à autora, deve ser deduzida a taxa de administração pactuada pelas partes.

E, no ponto, não há que se falar em abusividade da cobrança, estabelecendo a súmula 538 do C. Superior Tribunal de Justiça que “
a
s administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”
.

No mesmo

sentido foi julgado o REsp 1114604 (tema 499), sob a sistemática dos recursos repetitivos, concluindo pela liberdade das administradoras para fixar a taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10%, mormente quando a parte autora teceu apenas alegações genéricas sobre a matéria, não cuidando de demonstrar, em concreto, a alegada abusividade.

Por outro lado, não deve incidir no caso concreto a cláusula penal, vez que não houve a efetiva demonstração do prejuízo ao grupo, não cumprindo a requerida, portanto, o seu ônus probatório, sendo indevida a alegação de tratar-se de fato notório.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo" (AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.173.353/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

A irresignação da requerida acerca da incidência da correção monetária a partir do desembolso não merece guarida, haja vista não se tratar de acréscimo do valor investido, mas mera forma de recomposição do valor da moeda corroída pela inflação, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ESTATUTO SOCIAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DOS DESISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. CLÁUSULA PENAL. SÚMULA Nº 5/STJ. PERÍCIA COMPLEMENTAR. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. PEDIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. REDUTORES. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
VALORES. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULA Nº 35/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADMISSIBILIDADE. DIVULGAÇÃO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PÁGINAS OFICIAIS E DO FORNECEDOR. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. AFASTAMENTO. SIMETRIA. EFEITOS ERGA OMNES. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ÓRGÃO JUDICANTE. CONCLUSÃO DO RE Nº 1.101. 937/SP. OBSERVÂNCIA.

(...)

2. Controvérsia relativa à condenação de consórcio à restituição integral, com correção monetária, de parcelas pagas por consorciados desistentes ou excluídos.

(...)

13. É devida a devolução integral das parcelas pagas pelos consorciados, após o término do grupo, com juros e correção monetária, nos termos da Súmula nº 35/STJ. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo,
devendo a correção monetária incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado. Precedentes.

(...)

(REsp n. 1.304.939/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 6/3/2019).

Por fim, entendo ser necessária a readequação dos ônus sucumbenciais, vez que a parte autora somente obteve êxito no seu pedido de não incidência da cláusula penal no montante a ser restituído.

Desse modo, forçoso reconhecer a incidência do disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, ficando a autora integralmente responsável pelos ônus sucumbenciais, observada a ressalva do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

Pelo exposto,
CONHEÇO

dos recursos de Apelação para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida, determinando a dedução da taxa de administração e a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, nos termos da fundamentação supra.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, arbitro os honorários advocatícios devidos pela autora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já observada a regra do art. 85, §11, do CPC, e ressalvada a gratuidade da justiça já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.